Tribunal: STF
Processo: ADI 1371
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-03
Data de publicação: 1998-06-03

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 80 e a
expressão "ressalvada a filiação", constante do inciso V, do art.
237, da Lei Complementar nº 75, de 25 de maio de 1993. 3.
Dispositivos que permitem a filiação de membros do Ministério
Público a partido político. 4. Alegação de incompatibilidade das
normas aludidas, quanto à filiação partidária, com o art. 128, § 5º,
 inciso II, letra e, da Constituição. 5. Ação julgada procedente, em
 parte, para, sem redução de texto, dar a) ao art. 237, inciso V, da
 Lei Complementar federal nº 75/93, de 20/5/93, interpretação
conforme a Constituição, no sentido de que a filiação partidária de
membro do Ministério Público da União somente pode efetivar-se nas
hipóteses de afastamento de suas funções institucionais, mediante
licença, nos termos da lei, e b) ao art. 80 da Lei Complementar
federal nº 75/93, interpretação conforme à Constituição,  para fixar
 como única exegese constitucionalmente possível aquela que apenas
admite a filiação partidária, se o membro do Ministério Público
estiver afastado de suas funções institucionais, devendo cancelar
sua filiação partidária, antes de reassumir essas funções, não
podendo, ainda, desempenhar funções pertinentes ao Ministério
Público Eleitoral senão dois anos após o cancelamento da filiação
político-partidária